Tribunal: TJDFT
Processo: 0709863-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. TITULARIDADE DE TERCEIRO INTERESSADO. MONTANTE BLOQUEADO DECORRENTE DE LOCATIVOS QUE RESTARAM PENHORADOS PARA PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO. CONCERTO ENTABULADO ENTRE O TERCEIRO INTERESSADO E ADVOGADAS ATUANTES EM AÇÃO DIVERSA. DESTINAÇÃO DOS VALORES. TITULARIDADE. VIABILIDADE DA DESTINAÇÃO. POSTULAÇÃO NOS AUTOS DO EXECUTIVO. CAUSÍDICAS NÃO INTEGRANTES DA LIDE EXECUTIVA. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES ASSEGURADOS EM DEMANDA JUDICIAL DIVERSA. POSTULAÇÃO ENDEREÇADA DIRETAMENTE AO JUÍZO DO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. MOVIMENTAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. ACÓRDÃO. EMENTA E DISPOSITIVO. CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA. ARGUMENTAÇÃO COERENTE E CONSOANTE A RESOLUÇÃO EMPREENDIDA. ESCLARECIMENTOS. AGREGAÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
3. Ausente inconsistência entre os argumentos desenvolvidos ou entre a argumentação e a conclusão dela e nela lastreada, não se divisa contradição apta a ensejar a declaração do julgado, precipuamente quando o ventilado pela parte a esse título, a par de devidamente elucidado de forma coerente e harmônica, respaldara-se, inclusive, em decisão anterior que resolvera a questão, conduzindo essa constatação à rejeição da pretensão declaratória aviada com o viso de alteração do resultado alcançado, recomendando a efetividade processual e o princípio da cooperação apenas que sejam reiterados os argumentos e ressalvado expressamente o decidido de forma a serem prevenidos novos embates.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para deixar consignado no dispositivo a ressalva contida na fundamentação. Unânime.